Tribunal: TJDFT
Processo: 0004620-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR FECHADA. PREVI. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIOS. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO MEDIANTE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ILITICUDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO INTEGRADO.
1. Os Embargos de Declaração constituem-se em espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração, deduzidos sob fundamento de não se subsumir às hipóteses legais, se o embargante indica omissão sobre ponto específico, hipótese prevista no art. 1.022, II, do CPC.
3. Não há omissão sobre a tese relativa à responsabilidade do patrocinador pela recomposição integral da reserva matemática, em razão do pagamento das horas extras de trabalho apenas em reclamatória trabalhista, uma vez que o órgão apreciou expressamente o tema, tendo concluído pela responsabilidade do empregado a integralizar sua cota parte.
4. Inexiste omissão sobre a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A, se consta até mesmo da ementa do julgado que a Entidade detém legitimidade passiva ad causam para figurar nas demandas que a parte autora almeje a condenação da entidade financeira à integralização da reserva matemática em decorrência de eventual procedência do pedido formulado em face do plano de previdência complementar.
5. Não há omissão sobre a alegação de incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, porquanto consignado quanto ao ponto, expressamente, que a matéria se sujeita ao Tema 955 dos Recursos Repetitivos do STJ.
6. Fica caracterizada a omissão sobre a prescrição da pretensão relativa à recomposição da reserva matemática, deduzida em face do Banco do Brasil, porquanto no acórdão somente restou analisada a pretensão de revisão do benefício voltada contra a corré – PREVI.
7. São inaplicáveis, no caso, os prazos prescricionais do art. 11, I, da CLT, e art. 7o, XXIX, da Constituição da República, uma vez que na hipótese não se discute a relação laboral dentre o Banco do Brasil e o ex-empregado.
8. O pedido de integralização da reserva matemática, deduzido em face do patrocinador, constitui demanda de cunho condenatório, baseado em relação contratual, sujeita ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos (art. 205, do Código Civil), cujo termo inicial deve ser contado a partir do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista.
9. Embargos de Declaração do Autor desprovidos. Embargos de Declaração do Réu parcialmente providos.